Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707696-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Olenubia Penheiro Costa em face da r. decisão (ID 55818729 dos autos de origem) que, no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, deixou de prover o pedido de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. Alega o Agravante, em resumo, que a aplicação do IPCA-E decorre do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 870.947/SE. Defende que não há falar em preclusão da matéria, eis que os a correção monetária, por ser consectário lógico da condenação, é questão de ordem pública que pode ser revisada a qualquer tempo. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o envio dos autos “à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. A alegação de prejuízo, aliás, sequer tem em foco o direito de recebimento dos valores devidos pela Fazenda Pública, pois os próprios Agravantes admitem que, no caso de manutenção do decisum, poderão buscar a complementação de valores em outra ação. Feitas tais considerações, verifico que o processo principal foi suspenso pelo d. Juiz a quo (ID 60145306 dos autos de origem) em razão de haver controvérsia sobre a legitimidade do Distrito Federal para responder pelos valores executados, matéria que também foi objeto da r. decisão agravada e que foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000. Destarte, muito embora não seja essa a matéria tratada no presente recurso, entendo que este feito também deverá ficar suspenso, diante nos reflexos que o julgamento do IRDR poderá eventualmente gerar na demanda principal. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal e determino a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Em razão da suspensão determinada, deixo, por ora, de determinar a intimação dos Agravados para responderem ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator